Tribunal: STF
Processo: RMS 37823
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Sóstenes Arruda de Macedo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou pedido de imposição de multa à autoridade impetrada, em razão da oposição de sucessivos recursos manifestamente incabíveis. 
     Aduziu que, nestes autos de mandado de segurança preventivo, a União vem interpondo sucessivos recursos contra a homologação do pedido de desistência que apresentou, dada a perda de objeto do mandamus, cuja ordem judicial, para que o Ministro das Relações Exteriores se abstivesse de aplicar pena de suspensão ao recorrente, foi descumprida.
    Acrescentou que, induzido a erro, o eminente Relator da impetração, no STJ, Ministro Francisco Falcão, revogou, mais de um ano mais tarde, a liminar dantes concedida, o que motivou a aplicação de segunda punição ao recorrente, no mesmo processo administrativo e pelos mesmo fatos. 
    Em virtude dessa demissão, deu-se a perda do objeto da impetração, com a apresentação de pedido de desistência também em outras ações semelhantes.
    Salientou que a reiterada insurgência da União contra a homologação desse pedido de desistência é manifestamente incabível e sua improcedência é de tal forma evidente, que a simples interposição sucessiva de recursos se revela, de plano, abusiva, posto contrariar tese de repercussão geral desta Suprema Corte. 
    Aduziu, ainda, que o acórdão recorrido mostra-se contraditório, ao declarar serem cabíveis os recursos interpostos pela União, os quais, além de desrespeitarem a pacífica jurisprudência do STF acerca do tema, também configuram litigância de má-fé.
     Postulou, assim, seja reconhecida a manifesta inadmissibilidade do agravo interno da União, interposto contra a decisão de homologação de desistência do MS em causa, bem como a litigância de má-fé da recorrida, com a aplicação da multa prevista nos arts. 81 e 1.021, § 4°, do CPC.
     No âmbito do STJ, foi inicialmente concedida, em parte, a pretendida liminar, “para determinar a autoridade coatora que se abstenha de publicar a punição imposta ao Impetrante e suspender os efeitos da decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar nº 9030.000008/2017-40”.
    Posteriormente, foi acolhido o pedido de desistência parcial da impetração, relativa à remoção do ora recorrente, do Consulado Geral do Brasil em Santa Cruz de la Sierra para a Secretaria de Estado, e denegada a segurança, quanto ao mais.
    O recorrente interpôs agravo interno, em face dessa decisão, mas, antes de seu julgamento, postulou a desistência da impetração, o que foi homologado e ensejou, desta vez, insurgência deduzida pela União.
    Referido agravo foi rejeitado, bem como os recursos de embargos de declaração, que se seguiram, interpostos por ambas as partes.
    É o relatório. 
    Decido:
    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.
    Todavia, quanto ao mérito, a pretensão não merece acolhida.
    Conforme prevê o art. 1.027, I, do CPC, cabe recurso ordinário a esta Suprema Corte, em face de mandados de segurança decididos em única instância, pelo Tribunais Superiores, quando denegatória a decisão, regra essa, de resto, que se limita a repetir o quanto previsto na Constituição Federal, acerca da matéria. Vide: 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    (...) 
    II - julgar, em recurso ordinário: 
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (…).
    Constata-se, assim, que o fito precípuo dessa espécie recursal é trazer à apreciação deste STF decisões denegatórias de segurança, proferida por Tribunais Superiores.
    No presente caso, a hipótese é diversa, pois o recorrente desistiu da impetração, o que foi homologado pelo Ministro relator, no âmbito daquela Corte Superior, ensejando manifestações de insurgência da União, rejeitadas.
    O que pretende o ora recorrente é obter a condenação da União como litigante de má-fé, e não a reversão de eventual decisão denegatória da segurança então impetrada.
    E isso se mostra inviável, em face do comando da referida norma constitucional e, ainda, por não ser o STF instância revisora de decisões do STJ, à exceção daquelas denegatórias da segurança.
    Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do STF mostra-se pacífica no sentido de que as hipóteses ensejadoras de sua competência originária são estritamente aquelas previstas na magna carta, não se admitindo interpretação extensiva, para abarcar situações outras, diversas daquelas ali estritamente arroladas. 
    Saliente-se, ainda, que, no caso dos autos, mostra-se patente a ausência de caráter ilegal ou teratológico ou mesmo indicativo de abuso de poder, no ato judicial contra o qual se volta o presente recurso, consistente em acórdão do STJ que indeferiu pedido de condenação da União como litigante de má-fé, decorrente do simples fato de ter interposto agravo interno (seguido de embargos de declaração), em face de decisão que homologou pedido de desistência de mandado de segurança.
    Ante o exposto, porque manifestamente incabível, não conheço do presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente